Tribunal: TJES
Processo: 5004906-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004906-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NORIVAL SOARES FERREIRA

AGRAVADO: PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR DO LOTE 08 (LOTE QUE CONFRONTA O DO AUTOR PELO LADO ESQUERDO)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. EXERCÍCIO DE POSSE E TURBAÇÃO OU ESBULHO IMINENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Interdito Proibitório é uma ação jurídica relacionada a situações nas quais o direito de posse está sendo ameaçado, nos termos do artigo 567, do Código de Processo Civil.

Infere-se, pois, que a obtenção do mandado proibitório encontra-se condicionada à demonstração da posse e da iminência de atos de turbação ou esbulho.

II.
Na hipótese vertente, para além da inexistência de comprovação dos atos de exercício de posse, tal como delineado na Decisão recorrida, não passou despercebido o fato de que a pretensão exordial, está fundada em atos que teriam ocorrido no dia 19/08/2020, conforme descrição contida no Boletim de Ocorrência acostado aos autos de origem (Id. 16606786).

III.
Não resulta demonstrada a
“turbação ou esbulho eminente”
, notadamente porque a demanda fora ajuizada somente em 05/08/2022, ou seja, aproximadamente 02 (dois) anos após a situação pontual descrita no referido Boletim de Ocorrência, não havendo, nesse interregno temporal, quaisquer outras notícias de interferências sobre o exercício da alegada posse que o Autor/Recorrente exerceria no imóvel indicado na peça vestibular.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
NORIVAL SOARES FERREIRA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de
DECISÃO
(Id. 17405864), proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES
nos autos da
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
ajuizada por
NORIVAL SOARES FERREIRA
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada porquanto não comprovada
“a existência de posse anterior”.

Em suas razões recursais, afirma o Recorrente, em apertada síntese: (
I
) “
ser possuidor dos lotes 09 e 10 situados na Rua Marechal Cândido Rondon, nº765, Jaburuna, Vila Velha -ES, CEP 29100-633”;
(
II
)
“construiu uma cerca de arame farpado em 2019, medindo 25 metros de comprimento e 2 metros e meio de altura, tendo desembolsado o valor aproximado de R$7.000,00 (sete mil reais) nos materiais e na construção dessa”
; (
III
)
“em 19 de agosto de 2020, o agravante ao retornar do trabalho encontrou a cerca destruída, sendo que o Sr. Paulo Gregório, residente e domiciliado na Rua Marechal Cândido Rondon, nº7, Jaburuna, Vila Velha-ES, “toma conta” do Lote 08 para um amigo e alegou que o agravante seria invasor e teria cortado a cerca em nome do suposto proprietário”
; (
IV
)
“juntou, além da escritura de compra e venda, a conta de luz em seu nome, bem como, boletim de ocorrência com o endereço residencial”
; (
V
)
“comprou o lote de n.º 09 em 05 de junho de 1985, localizado na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 765, bairro Jaburuna, Vila Velha – ES e após dois anos, em 10 de abril de 1987, comprou o lote 10 que confronta com o lado direito do lote 09 e detém a posse dos terrenos desde então”
.

Desta forma, pugna atribuição de efeito suspensivo/ativo ao presente recurso,
“para que seja determinado ao agravado que se abstenha de qualquer ato que implique em turbação ou esbulho da posse do autor, sob pena de pagar a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão (Id. 5098391) indeferindo o efeito suspensivo/ativo pleiteado, nos seguintes termos:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo ao Recurso.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”.

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que o Recorrente ingressou com INTERDITO PROIBITÓRIO, postulando proteção possessória em sede de tutela de urgência, a qual restou desacolhida pelo Magistrado
a quo
, sob os seguintes fundamentos,
in litteris:

“(...)

É certo que, em se tratando de pleito liminar de interdito proibitório, incumbe ao Requerente a prova da posse, da ameaça do esbulho ou turbação, na forma do art. 567 do CPC.

No caso em análise, tem-se que o autor não logrou êxito em comprovar os requisitos necessários para a concessão da liminar postulada, a saber: posse anterior, a existência de ameaça da turbação ou esbulho, bem como justo receio de ser efetivada a ameaça, requisitos, como visto acima, elencados pela lei adjetiva civil, a ensejar o deferimento do pleito de interdito proibitório.

Em análise aos documentos que instruem a inicial, verifico que não se pode vislumbrar a existência de posse anterior.

A parte autora ateve-se em trazer aos autos a escritura particular de compra e venda (ID 16606795).

Tal documento é mera declaração unilateral de uma situação de fato, que num juízo de cognição sumária não se mostra suficiente a comprovar a posse do requerente.

Assim, considerando que sequer há nos autos indício que a parte autora tenha a posse sobre o imóvel objeto do feito, tampouco de que o requerido estaria praticando atos de turbação, entendo não estarem presentes os requisitos exigidos pelo art. 567 do CPC.”

Como cediço, o Interdito Proibitório é uma ação jurídica relacionada a situações nas quais o direito de posse está sendo ameaçado, nos termos do artigo 567, do Código de Processo Civil,
in verbis:

"
Art. 567.
O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito."

Infere-se, pois, que a obtenção do mandado proibitório encontra-se condicionada à demonstração da posse e da iminência de atos de turbação ou esbulho.

Na hipótese vertente, para além da inexistência de comprovação dos atos de exercício de posse, tal como delineado na Decisão recorrida, não passou despercebido o fato de que a pretensão exordial, está fundada em atos que teriam ocorrido no dia 19/08/2020, conforme descrição contida no Boletim de Ocorrência acostado aos autos de origem (Id. 16606786).

Nesse contexto, ao menos em juízo sumário, tenho que não resulta demonstrada a
“turbação ou esbulho iminente”
, notadamente porque a demanda fora ajuizada somente em 05/08/2022, ou seja, aproximadamente 02 (dois) anos após a situação pontual descrita no referido Boletim de Ocorrência, não havendo, nesse interregno temporal, quaisquer outras notícias de interferências sobre o exercício da alegada posse que o Autor/Recorrente exerceria no imóvel indicado na peça vestibular.

Isto posto, em sede de cognição sumária, não vislumbro motivos aptos a infirmar a conclusão da Decisão recorrida, razão pela qual INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Despicienda a intimação do Recorrido, porquanto ainda não triangularizada a relação processual.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do inteiro teor desta Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(Documento datado e assinado eletronicamente)
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque, consoante destacado, o Recorrente não comprovou nos autos os requisitos indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência em sede de Interdito Proibitório, seja quanto ao efetivo exercício de atos possessórios, seja em relação à turbação ou esbulho iminente.

Isto posto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.